Tribunal: STF
Processo: AI 592954
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E 
   AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE 
   SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 
   
1. A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com 
   aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não 
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. Inovação em sede 
   de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da 
   Súmula 284 desta nossa Corte.
3. Agravo regimental 
   desprovido.